Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos "para condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54721248). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o autor sustenta que o montante arbitrado a título de compensação pelo dano moral é insuficiente, devendo ser majorado. Alega que o dano material restou devidamente comprovado com as notas fiscais. Aduz que o suposto voucher disponibilizado não indica data nem beneficiário, nem se presta a ressarcir o dano material sofrido, até porque o autor sequer o aceitou ou utilizou. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença para majorar o montante arbitrado a título de compensação pelo dano moral e para condenar o recorrido ao pagamento dos danos materiais.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos (ID 54721249 e 54721250) comprova a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a gratuidade de justiça.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O extravio da bagagem por parte da companhia ré, ora recorrida, é fato incontroverso nos autos, uma vez que não contestado pela recorrida. Assim, restando inegável a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, exsurge evidente seu dever de indenizar o autor pelos danos sofridos.
8. Dano moral. Para o arbitramento do valor da compensação a título de dano moral, o magistrado deve observar as circunstâncias do caso, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença, de fato, mostra-se insuficiente para compensar o dano extrapatrimonial sofrido, diante da angústia e do sofrimento provocados ao autor com o extravio de sua bagagem. Nessa linha, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida e às circunstâncias do caso, sem caracterizar enriquecimento ilícito. Assim, a sentença deve ser reformada a fim de que a condenação por dano moral seja majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais).
9. Dano material. Conquanto os cupons fiscais apresentados pelo recorrente (ID 54721223), no valor total de R$98,00 (noventa e oito reais), de fato, não indiquem o autor como o pagador das despesas, certo é que o local das compras (Florianópolis/SC), a data e o horário das compras (10/02/2023, por volta das 12:00h) e os itens adquiridos (duas camisetas e um par de chinelos) corroboram a alegação do recorrente no sentido de comprovarem o dano material sofrido. Vale lembrar que, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, o juiz "dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica" e "adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum". Por outro lado, não há prova nos autos do suposto voucher oferecido pela companhia recorrida. Há apenas um print na contestação, sem qualquer indicação da data ou do beneficiário, ou forma de utilização, não se prestando a indenizar o dano material sofrido. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a companhia recorrida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$98,00 (noventa e oito reais).
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE VOLTA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCRO CESSANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "(...) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo incidir sobre este valor correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação da sentença (Súmula 362, STJ). 3. Esclarece que a presente ação é de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes. Sendo que o Juízo a quo condenou a recorrida apenas ao Dano Moral. Afirma que no dia 25/10/2020, numa viagem de Navegantes/SC para Brasília, a sua mala foi extraviada, onde havia vários itens utilizados em seu labor, pois é maquiador profissional. A perda do material de trabalho o impossibilitou de exercer suas atividades profissionais. Portanto, o dano material está devidamente comprovado. Requer a indenização por Danos Materiais nos termos da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006), no valor de R$ 9.427,76 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos). 4. Em relação ao quantum do dano moral, entende que o valor deve ser majorado, pois, considerando o porte da recorrida e para que a reparação venha atingir seu fim, requer a reforma para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, os lucros cessantes, a sentença a quo consta que o recorrente não logrou êxito em comprovar o ganho que deixou de auferir em virtude da falta do material de maquiagem. Em razão da pandemia os trabalhos são fechados por mensagens de aplicativo e o faturamento líquido de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. Com o extravio da mala, o recorrente teve o seu faturamento suprimido em 79 (setenta e nove) dias. Requer a indenização no valor de R$ 5.952,13 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença. 5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o recorrente alega que adquiriu passagens aéreas para viagem no trecho Navegantes x Brasília, com conexão em São Paulo, no dia 25/10/2020. Ao desembarcar não recebeu sua bagagem, tendo relatado o fato à recorrida. No dia 04/11/2020 foi constatado o extravio definitivo e ofertado ao recorrente para restituição. O que não foi aceito. Esclarece que a recorrida agiu de forma correta, não havendo nem de se cogitar a indenização por danos morais, quanto mais a sua majoração. O consumidor, no momento do embarque, deve declarar os objetos constantes na bagagem, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, o recorrente não comprovou o conteúdo da bagagem extraviada. Portanto, não há outra solução para a hipótese dos autos senão aplicação do Art. 260 do Código Brasileiro de Aviação, bem como, a Convenção de Varsóvia e Montreal. Não há nos autos qualquer mínima prova material ou subjetiva e fidedigna das alegações do recorrente. Os danos materiais não são presumíveis, sendo necessária sua irrefutável comprovação. 6. A condenação por danos morais também deve ser demonstrada a situação humilhante ou vexatória sofrida pelo recorrente. Afirma que a recorrida realizou todos os procedimentos necessários à localização e devolução da bagagem ao recorrente, sendo ao final, mantido o contato a fim de compor o imbróglio de maneira administrativa. Requer a manutenção da sentença. 7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Anote-se. 8. O transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. Alega o recorrente que o extravio da bagagem lhe causou dano material de cerca de R$ 9.427,76 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), equivalentes aos produtos extraviados e seu valor de mercado. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Para viagens a outro país, a Convenção de Montreal (art. 22), que regula o transporte internacional, limita a indenização ao equivalente a 1000 DES, ou R$ 5.760,77. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1124167, 07063735920188070016, Primeira Turma Recursal). Não parece razoável que para um trecho doméstico de apenas três dias (22 a 25/10/2020) a indenização supere aquele que se pratica para grandes viagens. 9. Trata-se de extravio de bagagem em transporte aéreo nacional, e nesse caso deve prevalecer a legislação brasileira, o CDC, que prevê a reparação do dano. Portanto, não se cogita a incidência da recente orientação jurisprudencial do STF, que deu ensejo à Tese de Repercussão Geral no 210, no sentido de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Conquanto a matéria em exame seja regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, também o é pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e pelo Código Civil, de sorte que não se há de escolher, ao talante de uma das partes, a norma que melhor lhe favorece. E, para o caso de extravio de bagagem de voo nacional, com danos ao consumidor, a controvérsia há de ser resolvida sob a luz das normas protetivas do CDC. 10. A alegada inexistência de comprovação dos bens extraviados não representa óbice à reparação do dano material. De fato, não é possível aferir quais os bens estavam acondicionados na mala, mas o consumidor não pode suportar o prejuízo, até porque não é razoável exigir todas as notas fiscais de compras de pertences pessoais com o intuito de assegurar prova para uma futura ação judicial pelo extravio de bagagem. 11. Lado outro, é lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização (art. 734 CC). Há de se considerar que o momento de embarque dos passageiros é realizado em conjunto pelas equipes de terra e aeronave da companhia aérea, de forma muito rápida a impor estado anímico de stress. Nesse momento, não é de se esperar que o passageiro adote todas as cautelas que lhe são próprias para entrega de sua bagagem ao preposto da companhia aérea como é realizado no balcão de check-in. 12. Portanto, a controvérsia deve ser resolvida de acordo com a teoria da redução do módulo da prova, aplicando-se critérios probabilísticos e de verossimilhança, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo recorrente, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza. Contudo, levar em consideração o valor dos bens como se novos fossem não é razoável. Por isso, a melhor solução que se afigura é fixar o valor dos danos materiais em R$ 3.000,00 (três mil reais) por ser apropriado e proporcional, consoante as regras de experiência comum e os princípios norteadores dos Juizados (Lei no 9.099/95, art. 5o). 13. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010). 14. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato. Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes 15. O recorrente não comprovou os ganhos que afirma ter deixado de receber no tempo em que ficou sem seus materiais de trabalho. Conforme fundamentado na sentença: "verifico que não se desincumbiu em parte do ônus probatório nos termos do art. 373, I do CPC, pois, a despeito de colacionar aos autos os protocolos e requerimentos perante a requerida gerados com solicitação de atendimento em razão da falha na prestação do serviço, o autor não logrou êxito em comprovar o ganho que deixou de auferir em virtude da falta do material de maquiagem.". Assim, não há que falar em condenação decorrente de lucros cessantes. 16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para incluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. 17. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1384668, 07004186320218070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e (i) majorar o valor da condenação a título de dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais) e (ii) condenar a companhia recorrida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$98,00 (noventa e oito reais), corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.